Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o eminente causídico que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pelo réu - Itaú Unibanco S/A. –, Dr. Juliano Ricardo Schmitt, OAB/RS 99.963-A, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que o constituíra como patrono do banco apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante individualizado, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)